Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-07.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021699-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. INSERÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO EM LISTA DE BLOQUEIO APÓS RECLAMAÇÃO NO PORTAL CONSUMIDOR.GOV. COMPROVAÇÃO DE CESSAÇÃO DAS LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTATOS POSTERIORES. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra TIM S/A.

2. Na petição inicial, o Autor alega não possuir relação jurídica com a requerida, e que tem recebido ligações constantemente.

3. O consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, conforme se verifica do id. 284633498, e apresentou prints de ligações alegando ser da empresa de telefonia.

4. No caso vertente, embora seja inegável o incômodo causado pelas ligações reiteradas, não vislumbro dos elementos carreados aos autos a comprovação de que tais contatos telefônicos tenham ocorrido em horários inadequados, com conteúdo ofensivo ou ameaçador, ou com intuito deliberado de perturbar o sossego do recorrente. Tampouco há demonstração de que as ligações tenham causado transtornos extraordinários, como impedimento de atividades profissionais, perturbação de repouso ou situações vexatórias perante terceiros.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

7. Em relação ao pedido de obrigação de fazer, consistente na exclusão do número telefônico do recorrente do banco de dados da recorrida, verifica-se dos autos, que empresa de telefonia, em resposta à reclamação administrativa no portal consumidor.gov, informou que já havia providenciado a inclusão do número telefônico do autor em sua “blockList”, assegurando que "no período de até 30 (trinta) dias úteis seria encerrado o recebimento de mensagens, Pop Ups em tela ou ligações publicitárias", esclarecendo ainda que “no decorrer das semanas perceberá que o recebimento irá diminuir, até que seja encerrado, pois algumas mensagens ficam programadas em sistema, nos impossibilitando a retirada”.

8. Tal informação é corroborada pelo fato de que, conforme demonstrado na impugnação apresentada pelo recorrente em 30 de julho, a última ligação recebida datava de 29 de junho. Além disso, no próprio recurso inominado o recorrente não demonstra o recebimento de ligações recentes, limitando-se a alegar genericamente a continuidade das ligações sem, contudo, apresentar provas nesse sentido, o que revela que a recorrida adotou as providências necessárias em sede administrativa.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos, e deve ser mantida.

10. Recurso desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025